Tribunal: TJBA
Processo: 8006803-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006803-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERIC BULCAO PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO - SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C O §4º DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – SÚMULA 231 - RECURSO IMPROVIDO. I - Apelante condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, ‘caput’, §4º, da Lei nº 11.343/06, flagrado que foi na posse de 42 (quarenta e duas) porções fragmentadas de uma substância em pedras, análoga ao ‘crack’, 05 (cinco) porções de uma erva esverdeada com características análoga a maconha e 27 (vinte e sete) pinos de plásticos contendo uma substância em pó, cor branca, análoga a cocaína, tendo sido aplicada pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 165 (cento sessenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. II – Apelação Defensiva requerendo absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal ou, em último caso, a revisão da dosimetria com a valoração da menoridade relativa (ID 90096476). III - Materialidade e autoria do crime que restaram comprovadas, de forma induvidosa, pelas provas coligidas, como atestam o Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição e Apreensão, bem assim o Laudo Pericial Definitivo, além dos depoimentos testemunhais prestados pelos policiais encarregados do flagrante. IV – Inviabilidade de acolhimento do pleito de desclassificação, uma vez que a quantidade da droga, bem assim sua diversidade, evidenciam, sem nenhuma dúvida, a finalidade de comercialização (art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, a contrario sensu). V - Para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a flagrância do ato de venda da substância entorpecente, bastando, para tanto, como no caso, a realização de uma das múltiplas condutas descritas no art. 33, caput, da lei que rege a matéria, tais como “adquirir”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, “guardar”, etc. VI – Dosimetria que não comporta reparos. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, corretamente mantida na segunda fase, mesmo a despeito da menoridade relativa, ante o óbice da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade vem sendo reconhecida pelo STF, inclusive em regime de repercussão geral. Por último, entendendo que o Réu fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, contido previsto no §4º da lei de regência, o MM Juiz reduziu a pena em 2/3 (dois terços), restando, assim, definitiva pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006803-39.2023.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante ERIC BULCÃO PEREIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.